Tribunal: TJPA
Processo: 0050092-29.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050092-29.2016.8.14.0301

APELANTE: CRISTIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE

. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA.

NO MÉRITO. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO

BENEFÍCIO. CONJUNTO PORBATÓRIO DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE SEQUELA E REDUÇÃO DA

CAPACIDADE LABORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminar de nulidade da perícia realizada por médico não especialista. Entretanto, compulsando o processo,

constata-se que durante a instrução processual perante o Juízo Monocrático, o recorrente, em nenhum momento,

apresentou a mencionada tese, o que configura uma inovação recursal. Preliminar não conhecida;

No mérito, entendo que a sentença deve ser reformada, pois o conjunto probatório demonstra a sequela resultante

de doença laboral, que acarretou redução da capacidade do trabalho habitual.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta por
CRISTIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA
, em face da

sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos da Ação Previdenciária de

Concessão de Auxílio Acidente n.º 0050092-29.2016.8.14.0301, julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

"(...) DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e na Lei nº

8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO

COM RESOLUÇO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se pessoalmente o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na pessoa de seu Procurador

Federal, e o requerente fica intimado por seu advogado, na forma do art. 272 do CPC.

Deixo de condenar ao autor ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a isenço legal (Lei 8.213/91, art.

129, parágrafo único).

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se baixa na tramitaço e observando-se as

demais cautelas legais."

Inconformada, a autora Cristiana Maria dos Santos Oliveira interpôs recurso de apelação (Id. 6944003), tendo argumentado a necessidade de reforma do julgado, pois a perícia seria nula porque foi realizada por médico com especialidade diversa da sua enfermidade.

Diz que ainda está acometida de enfermidades, e isso é o suficiente para não ter condições de retornar ao labor sem qualquer limitação.

Aduziu que não houve apreciação da totalidade das provas apresentadas em juízo, as quais comprovariam o agravamento da doença em razão do seu trabalho.

Contrarrazões do INSS (Id. 6944005), pugnando pelo improvimento das razões recursais e a manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Púbico de 2º grau opinou pela rejeição da preliminar apresentada de nulidade da perícia e no mérito não opinou por ausência de interesse público, conforme Id. 19716128.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Verifico a irresignação do recorrente com o fato da perícia judicial ter sido realizada por médico que não detém

a especialidade compatível com a sua patologia.

Quanto à esse ponto, entendo que só houve oposição em fase recursal, configurando assim uma inovação

recursal, o que impede a sua acolhida.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÓPIA DE CHEQUE.

DOCUMENTO IDÔNEO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL.

PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a

simples cópia do título

executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória. 2. Inviável o conhecimento da

matéria que foi suscitada

apenas em agravo interno, constituindo inovação recursal. Na hipótese, se a questão da controvérsia

acerca do conteúdo dos

valores expressos nas cópias das cártulas foi suscitada somente nas razões do presente agravo interno,

constituindo indevida

inovação recursal, torna-se inviável a análise do pleito ante a configuração da preclusão consumativa. 3.

Agravo interno a que se

nega provimento.” (AgInt no AREsp: 979457/SP, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA. DJe

29/05/2017)”

Portanto, não há como ser apreciada em sede recursal a inovação extemporânea da alegação acima, por

não ter sido oportunamente postulada e submetida ao crivo do contraditório e do devido processo legal,

motivo pelo qual, não conheço da referida preliminar arguida.

No mérito, argumentou que em razão de doença laboral esteve de gozo de auxílio-doença e que retornou a

mesma função, mas com recomendação de redução de algumas atividades em razão de sequelas, e tal

fato resta evidente em documento emitido pelo próprio INSS de Id. 6943995.

Ademais, a própria perícia consigna que a Apelante foi afastada do trabalho em outubro de 2004,

retornando na mesma função, mas em junho de 2006 sofreu outra crise, ficando de benefício novamente

até 2010, quando retornou e ainda persistem sintomas de tendinopatia e discreta bursite.

Por certo, é de se concluir que, de fato, o contexto probatório indica que a Recorrente retornou ao trabalho,

mas não de forma plena, pois o próprio órgão previdenciário recomendou readequações.

Sendo assim e considerando o que disciplina o art. 86, da Lei n.º 8.213/1991, deve ser reconhecido o direito

da Apelante em receber o pagamento do benefício de auxílio-acidente.

Veja-se:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE

PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA APÓS CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA

. DESNECESSIDADE. 1. Pedido de concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente. A

ausência de prévio requerimento administrativo somente caracterizaria falta de interesse de agir caso

não constasse nos autos pedido anterior de benefício por incapacidade, uma vez que o auxílio-

acidente é concedido imediatamente após a cessação do auxílio-doença, nos termos do § 2º do art. 86

da Lei n. 8.213/91. 2. No caso, por existir pedido administrativo de benefício por incapacidade anterior,

correspondente e contemporâneo, e estando cessada a incapacidade, cumpriria ao INSS verificar

acerca da possibilidade de concessão de benefício de auxílio-acidente, examinando se haveria

sequelas definitivas decorrentes de acidente de qualquer natureza, independentemente de qualquer

requerimento específico do segurado, mesmo porque sequer existe na seara administrativa

requerimento específico para a concessão do benefício em tela. 3. Por fim, adota-se o entendimento no

qual pouco importa o grau de restrição causado pela sequela, desde que ela afete de fato a atividade

habitualmente exercida na data do acidente. 4. Recurso inominado improvido.

(TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50359623120164047100 RS 5035962-31.2016.4.04.7100, Relator:

OSÓRIO ÁVILA NETO, Data de Julgamento: 05/12/2017, QUARTA TURMA RECURSAL DO RS)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -

AUXÍLIO ACIDENTE - PROVA PERICIAL - PRESSUPOSTOS LEGAIS - AUSÊNCIA. - O auxílio-

acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões

decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei nº 8.213/91, art. 86)- As provas devem ser

avaliadas em seu contexto e conjunto. A conclusão da perícia deve prevalecer, não existindo provas

outras para desmerecê-la.

(TJ-MG - AC: 10000220367239001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 27/04/2022,

Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 29/04/2022)”

Portanto, entendo que, os argumentos do magistrado merecem ajustes, devendo ser acolhida a alegação de

que não foram apreciadas as provas colacionadas.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, e DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar o réu

ao pagamento do benefício de auxílio-acidente, sendo que o pagamento das parcelas retroativas deve

observar
a regra de que somente são devidos os valores referentes aos últimos 5 anos antes do ajuizamento

da demanda.

É como voto.

Belém (PA), de de 2024.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 23/07/2024